Tribunal: TJDFT
Processo: 0759076-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento de Trânsito (DETRAN/DF) contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular a imposição das sanções decorrente da lavratura do auto de infração SA03060941; bem como condenar o réu a devolver ao autor o valor pago a título de multa.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que foram devidamente observadas as exigências legais e regulamentares relativas às informações necessárias à instauração do processo administrativo, bem como à garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a parte autora foi regularmente notificada da autuação através de abordagem pessoal, circunstância que supre a exigência de notificação formal. Aduz que a penalidade de multa foi quitada, razão pela qual não subsiste alegação de ausência de notificação da imposição da penalidade. Diante disso, requer a reforma da sentença.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
4. Em sua inicial, narrou o autor que em 26/02/2022, foi autuado por suposta infração ao art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da recusa ao teste do etilômetro, conforme Auto de Infração de Trânsito no SA03060941. Afirma que apresentou defesa prévia em 04/04/2022, a qual teria sido indeferida, constando posteriormente, de forma equivocada, a informação de que não teria apresentado defesa. Sustenta a nulidade do processo administrativo por ausência do AIT, bem como a existência de divergência na tipificação da infração, uma vez que o auto enquadrou a conduta no art. 277 do CTB, enquanto a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi aplicada com fundamento no art. 165-A. Alega, ainda, a inexistência de prova concreta da influência de álcool e a ocorrência de prescrição intercorrente.
5. No caso, não há controvérsia quanto à ocorrência da autuação, uma vez que o autor foi abordado em flagrante. A sentença recorrida, contudo, julgou procedente o pedido sob o fundamento de que não teria sido juntado o respectivo auto de infração, seja na fase da multa, seja na fase da suspensão. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o documento acostado à contestação (ID 79006861, fls. 18 e seguintes) é idêntico àquele juntado com a petição inicial (ID. 79005953) e contém, de forma expressa, os dados do Auto de Infração de Trânsito no SA03060941. Ademais, o próprio autor anexou à inicial imagem do referido auto de infração (ID. 79005946, fl. 6). Tais elementos demonstram que o demandante tinha pleno conhecimento dos fatos que lhe foram imputados, tanto que apresentou defesa administrativa e posteriormente pagou a multa. Inexiste, portanto, prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há de se falar em nulidade do processo administrativo por ausência de juntada do auto de infração.
6. Também não merece prosperar a alegação de que teria havido desconsideração da defesa prévia regularmente apresentada, pelo fato de constar no processo administrativo a informação de que “o interessado não apresentou defesa”. Com efeito, é incontroverso que a parte autora apresentou defesa prévia, sendo certo que o seu indeferimento não implica, por si só, nulidade do procedimento administrativo. Ainda que conste nos autos administrativos a menção equivocada de ausência de defesa, verifica-se que o autor exerceu regularmente seu direito. Eventual inconsistência ou impropriedade redacional no parecer administrativo não é suficiente para ensejar a nulidade do ato administrativo.
7. Quanto à alegação de ausência de prova concreta da influência de álcool, cumpre registrar o entendimento consolidado na Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: a recusa do condutor de um veículo, abordado ao dirigir em via pública ou envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, configura por si só, a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma e não implica presunção de embriaguez, sendo suficiente a simples recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial para constatar o teor de alcoolemia.
8. Ademais, a alegação de prescrição intercorrente trienal não merece prosperar, uma vez que o prazo de prescrição quinquenal é o aplicável às ações punitivas da Administração Pública Federal, pois os processos administrativos de trânsito submetidos à disciplina específica do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução no 723/2018 do CONTRAN, com suas alterações. Por fim, destaca-se que a suspensão do direito de dirigir, enquanto sanção prevista no Código de Trânsito Brasileiro, tem natureza de medida administrativa decorrente do poder de polícia do Estado, possuindo presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Nesse contexto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem condenação em honorários ante o provimento do recurso.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.